Tribunal: TCU
Processo: 019.376/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio 16.281/2009, celebrado entre então Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Sócio-Cultural, que teve por objeto traçar o perfil dos 1.500 alunos da Faculdade da Cidadania Zumbi dos Palmares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio 16.281/2009, celebrado entre a então Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Sócio-Cultural, que teve por objeto traçar o perfil dos 1.500 alunos da Faculdade da Cidadania Zumbi dos Palmares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Sócio-Cultural e do Sr. José Vicente, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia de R$ 465.869,50 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 2/2/2010, até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor; 9.2. aplicar à Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Sócio-Cultural e ao Sr. José Vicente, de forma individual, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para ciência.